Tribunal: STF
Processo: Rcl 83423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000995- 98.2012.5.09.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    O reclamante narra que, na origem, foi demando em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região mantido sua condenação quanto às obrigações de não fazer, consubstanciadas em 



    “(i) abstenção de novas contratações de jornalistas como pessoas jurídicas ou terceirizados, bem como de trabalhadores para captação de imagens externas como operadores de câmera e (ii) não utilização de meios que visem a inibir- inclusive perante o Poder Judiciário ou órgãos fiscalizatórios - o exame das condições de trabalho impostas aos seus empregados”. (e-doc. 1, p.2)



    Prossegue afirmando que, a despeito da ordem de suspensão nacional decretada no Tema nº 1.389, o Tribunal Superior do Trabalho julgou prejudicado o “recurso de revista interposto pela ora requerente [...], não tendo sido feita qualquer menção ao pedido de sobrestamento do processo” (e-doc. 1, p.4).



    Argumenta que “um dos pontos centrais da ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho em face da ora requerente consiste justamente na impugnação da prática de contratação de profissionais por intermédio de pessoas jurídicas”. (e-doc. 1, p. 9). 



    Sob esse cenário, argumenta que no Tema nº 1389 da repercussão geral o STF “determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviços” (e-doc. 1, p. 6), razão pela qual sustenta ser imperativa suspensão processo em referência na presente reclamação.



    Ao final, requer   



    “a) o deferimento do pedido de tutela de urgência, para suspender-se a tramitação do processo n. 0000995-98.2012.5.09.0007, ora em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo do agravo em recurso extraordinário n. 1.532.603/PR (Tema/STF n. 1.389); (...)



    e) ao final, a confirmação da medida liminar, para determinar-se, de forma definitiva, a suspensão da tramitação do processo n. 0000995- 98.2012.5.09.0007, ora em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo do agravo em recurso extraordinário n. 1.532.603/PR (Tema/STF n. 1.389).” (e-doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, tem-se que  Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda se insurge contra a obrigação imposta nos autos da Ação Civil Pública nº 0000995- 98.2012.5.09.0007, pela qual deve abster-se de “novas contratações de jornalistas como pessoas jurídicas ou terceirizados, bem como de trabalhadores para captação de imagens externas como operadores de câmera”. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença:



    “O autor ajuizou a presente ação em face do réu, requerendo que ele fosse condenado a se abster de praticar a modalidade de fraude conhecida como ‘pejotização’, e também qualquer outra modalidade de ‘terceirização’ em que os trabalhadores sejam pessoalmente contratados desde que apresentem uma ‘empresa’ que possa ser utilizada de anteparo para dissimular o contrato de trabalho, especialmente no campo do jornalismo, bem como a se abster de contratar pessoas para busca ativa de imagens externas para utilização em matérias jornalísticas como operadores de câmera, reconhecendo essa função como típica e ínsita à dos repórteres cinematográficos, implementando as correções salariais e de jornada pertinentes à função. Em relação aos pedidos acima solicitou a imposição de multa diária. 



    A fundamentação fática do pedido do MPT foi que, após apuração nos autos do PP 1516/2011, ficou constatado que o réu contrata jornalistas como pessoa jurídica e contrata repórteres cinematográficos como operadores de câmera (ou cinegrafistas), não reconhecendo a eles direitos da categoria de jornalistas. 



    (...)



     Não se requer a nulidade dos autos de contratação já praticados, mas que a ré se abstenha de praticá-los novamente. Assim, não há carência superveniente da ação. Em relação ao mérito a partir do momento em que a ré procede a contratação de jornalistas como empregados e regulariza a figura do operador de câmera portátil, reconhece o pedido do autor. 



    A fraude ficou caracterizada porque o preposto confessa que a ré sempre teve jornalistas empregados e jornalistas pessoa jurídica e que atualmente todos são empregados, sendo que os jornalistas pessoa jurídica foram transformados em empregados. 



    Ou seja, reconhece a ilegalidade na contratação como pessoa jurídica, até mesmo porque não apresenta justificativa para o tratamento desigual. O preposto também confessa e reconhece o pedido do autor ao dizer que atualmente a ré não possui em seu quadro operador externo UPE e que estes operadores foram transferidos para o quadro de jornalismo como repórteres cinematográficos e passaram a receber o piso e cumprir a jornada de jornalista, reconhecendo, assim, o fato de que a função de captar imagens externas para produção de reportagens é típica de repórteres cinematográficos. 



    Portanto acolho os pedidos de condenar a empresa ré de se abster de contratar jornalistas como pessoa jurídica ou terceirizado, bem como de se abster de contratar empregados para busca ativa de imagens externas para utilização em matérias jornalísticas como operadores de câmera, uma vez que essa função é de repórter cinematográfico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada trabalhador contratado a partir da presente decisão, reversível ao FUEMP (Fundo do Ministério Público do Estado do Paraná). 



    Em relação ao pedido de implementação das correções salariais e de jornada pertinentes à função de repórter cinematográfico já foi regularizada pela ré, ficando prejudicado o pedido”. (e-doc. 6, p. 42-45)



    Após o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região ter mantido a condenação do ora reclamante quanto às obrigações de não fazer, o TST, em 28/5/2025, conferiu a seguinte solução ao caso:



    “I – RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO. 1. Nas razões de recurso de revista, não foi atendido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.015/2014. 2. O trecho indicado pela parte não atende ao pressuposto legal, pois não permite delinear a contento todas as premissas fáticas e fundamentos jurídicos adotados pelo Tribunal Regional, relacionados ao tema impugnado, inviabilizando a verificação do adequado prequestionamento das questões em debate. 3. Assim, na hipótese, consoante art. 896, § 1º-A, I, da CLT, restou configurado defeito formal grave, insanável. Recurso de revista não conhecido. II - RECURSO DE REVISTA ADESIVO INTERPOSTO POR TELEVISÃO BANDEIRANTES DO PARANÁ LTDA. Nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC, o conhecimento do recurso adesivo está subordinado ao provimento do recurso principal, de modo que, se o principal for inadmissível, a mesma sorte seguirá o apelo adesivo. Ante o não conhecimento do recurso de revista principal interposto pelo Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, resta prejudicado o processamento do recurso de revista adesivo interposto pela reclamada”. (e-doc. 7, p. 32)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajustes de natureza cível de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada procedência à presente reclamação, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada proceda à suspensão do trâmite do Processo nº 0000995- 98.2012.5.09.0007 e à nova análise dos autos quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente